Tribunal: CARF
Processo: 10880.963091/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.963091/2011-42
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.887 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Assunto
DILIGENCIA
Recorrente
ZANETTINI BAROSSI S A INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Sergio Abelson (suplente convocado(a)), Lucas Esteves
Borges, Bianca Felícia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
A interessada acima qualificada apresentou Declarações de Compensação - DCOMPs,
por meio das quais compensou crédito do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ
com débitos de sua responsabilidade. O crédito postulado, no valor de R$ 2.510.763,56,
corresponderia ao saldo negativo do imposto apurado em 31/12/2006.
2. Através do Despacho Decisório de fls. 12/20, a Delegacia da Receita Federal de
Administração Tributária – Derat em São Paulo reconheceu parcialmente o direito
creditório, no valor de R$ 2.408.222,57, e homologou as compensações até o limite do
crédito reconhecido. O não reconhecimento integral do crédito deveu-se à não
confirmação de parte das retenções na fonte e de parte das estimativas compensadas
com saldo negativo de período anterior.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.963091/2011-42
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.887 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.963091/2011-42

3. A interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls. 24/26), alegando, em
síntese, que as retenções na fonte estão comprovadas por extratos emitidos por
instituições financeiras, os quais afirma anexar à manifestação de inconformidade.
Quanto às estimativas não confirmadas, argui que foram compensadas em DCOMPs
não homologadas ou homologadas parcialmente em despacho decisório anterior, contra
o qual apresentou manifestação de inconformidade. Requereu a homologação integral
das compensações.
A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos e certos
do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2006
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensado se o contribuinte possuir comprovante hábil de retenção em seu nome e
desde que seja comprovada a inclusão das receitas correspondentes no cômputo da
apuração.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que possam
fundamentar as contestações de defesa. Não têm valor as alegações desacompanhadas de
documentos comprobatórios, quando for este o meio pelo qual devam ser provados os
fatos alegados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.887 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.963091/2011-42

A contribuinte apresentou DCOMPs, por meio das quais buscou compensar
crédito do IRPJ. O crédito postulado, no valor de R$ 2.510.763,56, corresponderia ao saldo
negativo do imposto apurado em 31/12/2006.
O saldo negativo seria composto de Retenções na fonte no valor de R$
439.205,30, pagamentos de estimativas no valor de R$ 1.882.382,65 e compensação de
estimativas com saldo negativo de períodos anteriores no valor de R$ 189.175,61.
Através do Despacho Decisório, a Delegacia da Receita Federal de Administração
Tributária – Derat em São Paulo reconheceu parcialmente o direito creditório, confirmando: i)
integralmente o valor das estimativas pagas, ii) parcialmente as retenções na fonte, no valor de
R$ 412.474,69 e iii) parcialmente as compensações de estimativas, no valor de R$ 113.365,23.
Assim, as parcelas de crédito importaram em R$ 2.408.222,57, restando saldo
negativo de igual valor, já que não havia sido apurado IRPJ devido.
O não reconhecimento integral do crédito deveu-se à não confirmação de parte
das retenções na fonte (R$ 26.730,61) e de parte das estimativas compensadas com saldo
negativo de período anterior (R$ 75.810,38).
A contribuinte em sede de manifestação de inconformidade, alegou, em síntese,
que as retenções na fonte estão comprovadas por extratos emitidos por instituições financeiras
anexados. Quanto às estimativas não confirmadas, argui que foram compensadas em DCOMPs
não homologadas ou homologadas parcialmente em despacho decisório anterior, contra o qual
apresentou manifestação de inconformidade.
A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, repisando os argumentos levantados
em manifestação anterior, acrescentando razões para reforma na decisão recorrida e anexando os
seguintes documentos:
1. Per/Dcomp 02245.70146.280207.1.3.02-9156;
2. Informe de Rendimentos Financeiros Trimestrais do Banco do Brasil relativo
ao ano calendário de 2006;
3. Informe de Rendimentos Financeiros Pessoa Jurídica do período de 01/01/2006
a 31/12/2006 do Banco Safra S/A;
4. Cópia da DIPJ - ano calendário 2006;
5. Cópia do Razão Analítico da conta de Aplicações Financeiras;
6. Demonstrativo da composição do valor de Outras Receitas Financeiras;
7. Fontes Pagadoras - Relação de rendimentos e imposto de renda retido por fonte
pagadora.
***
Diligencias
Estimativas
Quanto às estimativas não compensadas, verifica-se no despacho decisório que a
não confirmação se deu em razão de que a estimativa de janeiro de 2006 havia sido objeto da
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.887 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.963091/2011-42

DCOMP no 42702.18434.200307.1.7.02-7623, homologada parcialmente pela decisão de
primeira instancia - PAF no 10880.940228/2011-91.
Tal processos, segundo consulta de andamento processual no sítio do CARF,
encontram-se pendentes de decisão irreformável em âmbito administrativo tributário (foi
convertido em diligencia pela Res. CARF 1301-000.812).
Por essa razão, voto por converter o julgamento em diligência a fim de que a
autoridade fiscal designada para sua realização:
em relação aos PAFs n° 10880.940228/2011-91 aguarde que seja proferida
decisão administrativa irreformável e avalie o quanto foi efetivamente homologado em relação
aos pedidos originais da contribuinte;
Retenções na fonte - Da prova documental
Inicialmente, importante mencionar que a decisão de primeira instancia assim se
posicionou (e-fl. 904) “Vê-se, assim, que a compensação do imposto na fonte está condicionada
à existência do respectivo comprovante de retenção, cujo modelo é aprovado mediante ato
normativo baixado pela Administração Tributária. Dos documentos acostados pela defesa,
verifica-se que o extrato emitido pela Caixa Econômica Federal refere-se a rendimentos sujeitos
à tributação exclusiva, não compondo, portanto, o pretendido saldo negativo. Os demais extratos,
além de não constituírem prova de retenção, também não socorrem a contribuinte, haja vista que,
conforme o despacho decisório, as retenções na fonte não foram confirmadas porque as receitas
correspondentes não foram oferecidas à tributação, o que não foi infirmado pelo sujeito passivo.
Igual sorte tem a DIRF apresentada, dado que a receita lá assinalada não foi oferecida à
tributação, fato que sequer foi contestado na defesa”
Em relação ao acima, a recorrente renovou em sede de Recurso Voluntário:
Os membros da 3a Turma de Julgamento decidiram que a impugnação estava
desacompanhada de documentos comprobatórios para fundamentar as contestações de
defesa, e assim, que a compensação do imposto na fonte está condicionada à existência
do respectivo comprovante de retenção, cujo modelo seria o aprovado mediante ato
normativo baixado pela Administração Tributária, referindo-se a Instrução Normativa
SRF n° 119, de 28 de dezembro de 2000.
Ocorre que a referida instrução em seu parágrafo único dispõe que a mesma "não se
aplica aos rendimentos de aplicações financeiras, que seguirão normas específicas,
pagos ou creditados a pessoas jurídicas", ou seja, o comprovante da referida instrução
citada não é aplicável para essas aplicações financeiras, e sim o da Instrução Normativa
SRF n° 490, de 10 de janeiro de 2005, específica para Instituições Financeiras, e que
estabelece normas para emissão de comprovantes de rendimentos pagos ou creditados a
pessoas físicas e jurídicas decorrentes de aplicações financeiras.
Os comprovantes de retenção das parcelas não confirmadas de retenção na fonte são os
"Informe de Rendimentos Financeiros Trimestrais", que seguem normas especificas, os
quais foram fornecidos pelas Instituições financeiras que efetuaram as retenções do
imposto de renda na fonte sobre as receitas auferidas nas respectivas aplicações
financeiras, durante o ano calendário de 2005.
Portanto a Recorrente tem o documento hábil para compensação da retenção do imposto
de renda em seu nome, com o CNPJ do banco fonte pagadora, no modelo aprovado
conforme normas específicas.
(...)
Os rendimentos das aplicações financeiras cuja compensação do imposto de renda
retido na fonte não foi homologada, assim como os demais rendimentos com
compensação da retenção homologada, todos foram oferecidos à tributação, sendo
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.887 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.963091/2011-42

computados e considerados para cálculo do imposto devido, conforme DIPJ -
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica entregue e registrado
no sistema próprio da Receita Federal.
Em face do Acórdão, anexamos os registros contábeis que ratificam e comprovam o
oferecimento à tributação os rendimentos das aplicações financeiras cujas retenções do
imposto de renda não foram homologadas.
Ressalta-se que, a documentação apresentada, sobretudo a escrituração contábil
ora apresentada faz prova a favor da Recorrente dos fatos nela registrados à época da
identificação da existência do direito creditório posteriormente utilizado para extinção da
obrigação tributária discutida nesses autos, nos termos do art. 923 e 924 do RIR/99.
Tendo em vista todo o acima, em respeito ao princípio da verdade material
corolário do processo administrativo, voto por aceitar a documentação anexada como
potencialmente comprobatória do direito creditório, conforme garante a Súmula CARF no 143.
Súmula CARF no 143 - A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Computo das receitas na base de calculo do imposto
Quanto a matéria versada nos autos, importante ressaltar que o CARF fixou
entendimento de que a dedução de imposto retido na fonte depende não só da comprovação da
retenção na fonte, mas, ainda, do computo das receitas correspondentes na base de calculo do
imposto, tendo em vista o que dispõe a Sumula CARF 80, vejamos:
Súmula CARF no 80 - Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Neste sentido, deve ser verificado, ainda, se houve o devido oferecimento das
receitas correspondentes às retenções declaradas à tributação.
Conclusão
Desse modo, encaminho meu voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, retornando os autos à unidade de controle a fim de que:
Estimativas
em relação aos PAFs n° 10880.940228/2011-91 aguarde que seja proferida
decisão administrativa irreformável e avalie o quanto foi efetivamente homologado em relação
aos pedidos originais da contribuinte;
Retenção na fonte
a) seja analisada a documentação acostada aos autos em sede de Manifestação de
Inconformidade e Recurso Voluntário a fim de atestar a retenção na fonte dos valores declarados,
nos termos da Sumula CARF 143;
b) seja analisada a escrituração contábil especificamente no que se refere ao
oferecimento à tributação pelas respectivas receitas pelo IRPJ nos termos da Sumula CARF 80;
c) e, por fim, informando se o pretenso crédito estava disponível na data da
compensação levada a efeito pelo recorrente.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.887 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.963091/2011-42

A autoridade fiscal responsável pela diligência poderá intimar o recorrente a
apresentar informações e documentos que entender necessários para o melhor deslinde dos fatos
controvertidos.
Ao final da realização da diligência, a autoridade fiscal deverá elaborar relatório
circunstanciado com os esclarecimentos solicitados, cientificando o contribuinte sobre tais
conclusões, e informando-o que, se houver interesse, poderá se manifestar sobre o conteúdo do
relatório no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do parágrafo único do art. 35 do Decreto no
7.574, de 2011.
Cumprido esse rito, retornem-se os autos ao CARF para prosseguimento do
julgamento.
(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital